Tribunal: STF
Processo: RE 87096
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSAO FUNDADA NO AI N.1/64. MANDADO DE
SEGURANÇA DENEGADO QUE NÃO FEZ COISA JULGADA NO TOCANTE A AÇÃO
ORDINARIA POSTERIORMENTE AJUIZADA. SANÇÃO IMPOSTA COM BASE EM
INQUERITO POLICIAL MILITAR POSTERIORMENTE ARQUIVADO, POR NADA TER
SIDO APURADO CONTRA O INDICIADO. ASSIM, DESAPARECIDO O MOTIVO DO ATO
PUNITIVO, ESTE NÃO MAIS PODERIA SUBSISTIR. ORIENTAÇÃO QUE NÃO
DIVERGE DOS ACORDAOS PARADIGMAS, POSTO QUE NÃO VERSARAM ESSA
HIPÓTESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.